Tribunal: TJPA
Processo: 0813127-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813127-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALAN EDUARDO CORREA LOBATO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLECENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL QUE PROFERIU A DECISÃO ORIGINÁRIA. ÉDITO CONDENATÓRIO.

MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. O paciente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, conforme previsto no art. 157, §2º, incs. II e V e §2º-A, inc. I, do CP c/c art. 244-B do ECA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível a extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu, proferida por juízo diverso;

(ii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está desprovida de fundamentação idônea, autorizando sua revogação.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de extensão não pode ser conhecida por esta Instância Superior, pois a competência para analisar tal pedido é exclusiva do órgão jurisdicional que proferiu a decisão originária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ademais, a ausência de juntada da decisão que teria concedido liberdade ao corréu e do pedido extensivo formulado ao juízo de origem, de igual modo, impedem a análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Quanto à alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva, verifica-se que a sentença condenatória manteve a custódia cautelar com base na garantia da ordem pública, diante do modus operandi do delito e da periculosidade do réu, conforme os requisitos do art. 312 do CPP.

5. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva, conforme súmula nº 08 do TJPA.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente conhecida, e nesta parte, denegada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o
writ
, e na parte conhecida, denegar o
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ALAN EDUARDO CORREA LOBATO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal e no art. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes contra
Crianças e Adolescentes da Com
arca de Belém.

Narram os impetrantes, em síntese, que o
paciente se encontra preso preventivamente nos autos do processo nº 0825486-11.2024.8.14.0401 pela prática, em tese, do crime de roubo majorado, em concurso de pessoas com Pedro Henrique dos Santos Lima, bem como que o juízo impetrado concedeu a liberdade provisória ao aludido corréu, o qual se encontra em situação jurídica idêntica.

Referem estar
o paciente sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a manutenção da sua segregação cautelar, sem que tenha sido demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema, alegando, ainda, ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Assim, requerem
, liminarmente, a imediata soltura do paciente, e, no mérito, a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do coacto, face à ausência de fundamentos concretos que a respaldem.

Indeferida a medida liminar pleiteada, foram solicitadas informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Amélia Satomin Igarashi manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
, e na parte conhecida, pela denegação da ordem
.

Vieram-me os autos redistribuídos por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Pretendem os impetrantes a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu e, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta.

De início, a presente ação mandamental não tem como ser conhecida quanto ao pleito de extensão de benefício concedido ao corréu,
pois esta Instância Superior não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão proferida por outro órgão jurisdicional, qual seja, o MM. juízo da 2ª
Vara de Crimes contra crianças e adolescente de Belém.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA POR OUTRA INSTÂNCIA
. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ QUESTIONADA EM RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional. Precedentes
.

(...)

4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC 785.054/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 06/03/2023) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE ABSOLVEU OS CORRÉUS DO CRIME DO ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013. ART. 580 DO CPP
. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE REEXAME DO FATOS. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "
Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o pedido de extensão deve ser formulado no Juízo ou no Tribunal prolator da decisão cujos efeitos se pretendam estender; logo, por raciocínio lógico, exclusivamente a esse órgão jurisdicional recai a competência legal para decidir sobre o seu deferimento ou não
" ( AgRg no HC n. 511.679/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 2/8/2019) ( EDcl no AgRg no HC n. 707.767/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/4/2022.)

(...)

6. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC 639.731/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16/08/2022) (grifo nosso)

Ademais, os impetrantes não anexaram à inicial do presente
writ
o
decisum
por meio do qual teria sido revogada a prisão preventiva do corréu, tampouco o pleito extensivo formulado em favor do paciente ao juízo de origem, o que, nos termos de entendimento consolidado do C. STJ
[1]
, igualmente impede qualquer manifestação deste Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Quanto ao pleito de revogação da medida extrema por ausência de fundamentação da decisão que a manteve
, pelos documentos que instruíram o presente
writ
, verifica-se que a segregação cautelar foi mantida por ocasião da prolação de sentença proferida em 28/03/2025.

Segundo consta no édito condenatório, o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incs. II e V e §2º-A, inc. I, do CP c/c art. 244-B do ECA, ocasião em que teve sua prisão preventiva mantida, por ter o magistrado
a quo
entendido que ainda permaneciam presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, expostos no decreto preventivo e na decisão que o manteve, qual seja, a garantia da ordem pública,
tendo em vista
o modus operandi

utilizado na prática delitiva, que evidencia a periculosidade do réu.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que manteve o decreto preventivo exarado em desfavor do paciente, por ocasião da sentença penal condenatória, e, por consequência, da negativa ao seu direito de apelar em liberdade, pois da simples leitura do aludido
decisum
, verifica-se que o magistrado singular, ao contrário do que afirmou o impetrante, analisando os requisitos previstos no art. 312, do CPP, entendeu ser a manutenção da constrição cautelar do réu necessária sobretudo à garantia da ordem pública, senão vejamos excerto do édito condenatório (ID 27934248 - Pág. 30):

“(...) Narra a denúncia, em síntese, que: ‘O relator dos fatos, Sr. Alex Carlos Martins Moraes, o qual é investigador da polícia civil, alegou que recebeu uma ligação de seu parente, Sr. Pablo Moura Avelar, lhe informando que tinha sido vítima de roubo, pois quando estava saindo de sua residência para trabalhar foi abordado por três indivíduos que portavam arma de fogo, e foi levado para dentro de sua residência e mantido em cárcere juntamente com sua esposa e filho, enquanto os denunciados subtraíram celulares, eletrônicos, joias e seu veículo. Afirmou que o denunciado Pedro Henrique contou em seu interrogatório que teve ajuda do adolescente Lucas Luís Coelho Pires para o assalto. Rodrigo Paiva de Barros, Escrivão da Policia Civil, relatou que após a detenção do denunciado Pedro Henrique, o mesmo falou que faz parte de uma associação criminosa que praticou o assalto na cada do Sr. Pablo Moura, e que teve participação no crime o menor Lucas Luís e o denunciado Alan Eduardo. Daniel Pantoja Dantas, investigador da Policia Civil, relatou que intimaram o denunciado Pedro Henrique e durante seu interrogatório confessou integrar uma associação criminosa que praticou o assalto na casa do Sr. Pablo Moura, e que houve participação do menor Lucas Luís Igor Nazareno Leal Maciel, vizinho da vítima Pablo, relatou que presenciou os denunciados e a vítima Lucas saírem com armas de fogo em suas mãos da casa do Sr. Pablo Avelar. Patrick Sena Avelar, vítima do assalto, relatou que o seu genitor, Sr. Pablo foi abordado pelos denunciados e pela vítima Lucas quando saia de sua casa, e que mediante violência e grave ameaça mantiveram toda a sua família em cárcere e subtraíram vários objetos da casa. Pablo Moura Avelar, vítima do assalto, relatou que o fato do assalto ocorreu quando estava saindo de sua casa e os denunciados e a vítima Lucas o abordaram e mantiveram toda a sua família em cárcere enquanto pegaram vários objetos da casa. Em depoimento especial, Lucas Luís Coelho Pires, vítima da corrupção de menor, relatou que praticou o assalto juntamente com os denunciados. Em interrogatório, o denunciado Pedro Henrique dos Santos Lima reservouse ao seu direito de permanecer em silencio e de falar somente em juízo. Em interrogatório, o denunciado Alan Eduardo Correa Lobato relatou que praticou o assaltou juntamente com o denunciado Pedro Henrique e a vítima Lucas Luís, menor de idade. Afirmou que durante o assalto o menor Lucas estava segurando uma arma de fogo.’

(...) Ante o exposto, com apoio no art. 387 do CPP, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA e ALAN EDUARDO CORREA LOBATO pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores Art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 244-B do ECA e os ABSOLVO quanto ao crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CPB. (...)

(...) O réu está atualmente preso por força de prisão preventiva para garantia da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da Lei penal, conforme decisão de Id 121320197 Págs. 1-9, isto é, há 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias. Salienta-se que o acusado permaneceu preso durante toda instrução do processo, por mais razão deve permanecer segregado agora, com a sentença condenatória.

O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do réu.

Vejo que, no caso em apreço, o réu não deve ser agraciado com o benefício da liberdade provisória, pois é razoável inferir que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não se revela concretamente suficiente. (...)

Logo, como cediço, a manutenção da prisão do réu, na sentença penal condenatória, que permaneceu durante todo o processo preso, se corroborada pelos requisitos previstos no art. 312, do CPP, encontra-se devidamente fundamentada.

Neste sentido,
verbis
:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
ART. 387, § 1º, DO CPP.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o juiz, por ocasião da prolação da sentença condenatória, deve fundamentar a decretação ou a manutenção da custódia cautelar. Dessa forma, deve ser demonstrada, nessa fase, com fundamento em dados concretos dos autos, a existência de pelo menos um dos fundamentos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, a sentença condenatória negou o direito de apelar em liberdade, com base em fundamentação idônea, qual seja, a gravidade concreta da ação delituosa, evidenciada pelo modus operandi empregado
- o paciente, em comparsaria e com emprego de armas de fogo, de madrugada, desviaram o curso de um ônibus, que trafegava em rodovia do Estado de Goiás e, com restrição da liberdade dos passageiros, mediante grave ameaça e violência, subtraíram os seus pertences, sendo certo, ainda, que um dos corréus praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com uma das passageiras.

3. Não há falar em ausência de contemporaneidade porquanto a prisão do paciente foi decretada no início da ação penal para garantir a aplicação da lei penal, dado que se encontrava em lugar incerto e não sabido, na mesma decisão em que o Magistrado determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional -, tendo o mandado de prisão sido cumprido apenas em 6/5/2019 (dez anos após os fatos), o que permitiu o prosseguimento da ação penal.

4. Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se, embora decorrido período prolongado de tempo desde o fato criminoso, a periculosidade social do réu permanece atual pela comprovada contumácia delituosa, fica afastado o argumento da falta de contemporaneidade da prisão.

5. As teses de fragilidade do material cognitivo no que se refere à autoria, bem como a existência de nulidade decorrente da não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, são questões que demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita, de rito célere e cognição sumária.

6. Ordem denegada.

(HC 558.194/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Por fim, o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, pois presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, posto que evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Tal entendimento foi, inclusive, sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

SÚMULA Nº 08 (Res. 020-2012 – DJ. Nº 5131/2012, de 16/10/2012):

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

[1]

STJ, HC 609.560/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 22/09/2020.

Belém, 28/08/2025